Tribunal: STF
Processo: RE 1490897
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lauricí de Fátima Gomes Paiva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “JUIZADO — ESPECIAL CÍVEL. — RECURSO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POSSIBILIDADE. ARTIGO 46 DA LEI nº 9099/1995, A Lei n. 9099/1995 adotou a chamada técnica remissiva em termos de análise recursal; fundada no princípio da economia processual. Assim, confirmado o julgado “per relationem”, dispensa-se nova discussão da matéria em objurgação, considerando-se incorporados ao “decisum” os fundamentos já expostos em primeiro grau. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO À PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO NA. CARREIRA. / IMPOSSIBILIDADE., AUSENTE DIREITO SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS — PRÓPRIOS DECORRENTES DA NORMA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1075 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do voto do Relator do acórdão recorrido que fundamentaram a decisão:



    “Com efeito, a r. sentença bem deslindou o feito, estando, inclusive, em conformidade-com o entendimento deste Colégio Recursal a respeito da matéria:



    SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Pretensão de reconhecimento do direito à promoção funcional prevista no art. 12, caput, e §§ 1º, 2º e 3º do da Lei Municipal nº 7.827/2012. Inexiste direito à promoção automática e imediata para todos os servidores públicos que preencherem os requisitos legais. Lei Municipal que exige a realização de processo seletivo interno, com lista de servidores classificados por Secretaria, dispondo sobre os critérios de desempate e a necessidade de disponibilidade orçamentária específica. Ausência de direito subjetivo à promoção. Sentença mantida pelos "próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).7”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS N. 1.011/2004, 1.034/2005 E 1.035/2005. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à alegada ausência de prévia dotação orçamentária – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação da legislação infraconstitucional de regência, é inviável a abertura da instância extraordinária. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1364230 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 22-09-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. [...] 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1297841 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-03-2021)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciário. Progressão funcional. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1471065 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente